Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA ULTRA PETITA. COBRANÇA POR MENSAGENS EXCESSIVAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A prolação de sentença fora dos limites declinados, deferindo-se pedido além dos formulados na inicial, constitui ofensa ao princípio da congruência, caracterizando sentença ultra petita, devendo ser declarada sua nulidade na parte que excede ao pedido.
2. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ.
3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que é capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, de forma a justificar a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
4. Ainda que a cobrança seja indevida, demonstrando, assim, a falha na prestação do serviço da instituição financeira, a fim de que haja a condenação a reparação por danos morais, deve o autor comprovar o dano, bem como o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
5. O envio de mensagens reiteradas para cobrança indevida, por si só, não enseja abalo em na esfera jurídica extrapatrimonial do autor apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelado prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.